Tribunal: TJBA
Processo: 0096480-18.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0096480-18.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Espolio de Cidinau Santos Torres e outros (4) Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ** PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. URV. DIFERENÇA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – No julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, o nosso Tribunal firmou a tese no sentido de que a Lei Estadual nº 7.622/2000 ensejou a reestruturação dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos. II – Conforme entendimento do STF, o julgamento de IRDR autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública prescreve em 05 (cinco) anos. IV – Evidenciado que transcorreu mais de 05 (cinco) anos do advento da Lei Estadual 7.622/2000 até o ajuizamento da ação ordinária proposta por servidores públicos/pensionistas do DERBA, com o objetivo de recebimento da diferença salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, impositiva é a decretação da prescrição, razão da manutenção da sentença recorrida. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0096480-18.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes o ESPOLIO DE CIDINAU SANTOS TORRES E OUTROS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de maio de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA